Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE. EQUIDADE. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte consumidora opõe embargos declaratórios contra o acórdão n. 1635141, sob a alegação de obscuridade a ser esclarecida, a qual estaria centrada nos seguintes fatores: a) “O r. acórdão, data maxima venia, julgou questão que não foi posta nos autos por nenhuma das partes, considerou questões alheias ao direito material discutido em juízo, questões estranhas ao processo, que causaram a falta de inteligibilidade ao julgado”; b) “o transporte do pet não teve nenhum valor adicional nas passagens dos embargantes – conforme consta dos ids. 39872138 e 39872139, além de não ter sido objeto de argumentação pela embargada em sua contestação e/ou recurso”; c) “os embargantes tiveram o dispêndio total de R$ 12.656,71 - sendo R$ 4.400,95 nas passagens adquiridas na embargada e de R$ 8.255,76 na empresa de turismo terceira”; d) “a sentença condenou a embargada a ressarcir os embargantes o valor de R$ 8.255,76, visto que o dispêndio ocorreu, pois, houve falha na prestação do serviço e violação do direito à informação – a embargada não instruiu e/ou realizou a inclusão do pet na passagem dos embargantes”; e) “O voto do Juiz Relator manteve inalterada a sentença, porém foi vencido pelo voto do Juiz Relator Designado e 2o Vogal, Dr. Fernando Antonio Tavernard Lima, que reduziu a condenação da embargada para R$ 3.854,81, correspondente a diferença entre as novas passagens adquiridas e a quantia paga a embargada, porquanto seria o valor da passagem do pet”; f) “Em outros termos e considerando o voto vencedor, os embargantes pagaram R$ 4.400,95 por duas passagens (dois passageiros) à embargada e a “passagem” do pet, então, seria de R$ 4.401,05, ou seja, mais cara que as duas passagens dos embargantes passageiros” (obscuridade).
II. Ausente o citado vício intrínseco no acórdão ora revisto que elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer (por maioria) a conclusão jurídica contrária aos interesses dos embargantes: não evidenciados os lindes do preço da (necessária) passagem para o “pet”, a parte demandante faz jus apenas à diferença entre a despesa que seria necessária (R$ 8.255,76) e a valor antecipado à parte requerida (R$ 4.400,95), pena de enriquecimento sem causa (Código Civil, artigo 884).
III. Efetivamente, nos termos da legislação de regência (Lei 9.099/1995, artigo 6o), o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Nesse quadro jurídico (proteção ao consumidor,equidadee proporcionalidade) concluiu este colegiado pelo ressarcimento parcial de valores à parte embargante (mantida, ainda, a condenação por danos extrapatrimoniais à ordem de R$ 5.000,00).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Improvidos os embargos declaratórios.